Tribunal: STJ
Processo: 5002948-87.2013.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093759 - RS(2025/0425059-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NALU BEATRIZ MACHADO
AGRAVANTE
: PATRICIA BEATRIZ MACHADO LEAO
ADVOGADO
: ABRAÃO ISAQUE DA SILVA - RS125297
AGRAVADO
: JOAO BAPTISTA BICA DUARTE
ADVOGADO
: MARCELO DUARTE FERNANDES - RS046583
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE JOIAS COM CHEQUES PRÉ-DATADOS. ÓBICES DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu o recurso especial por óbice da
Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de cerceamento de defesa, ilegitimidade
passiva e ônus da prova.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança por saldo de joias adquiridas,
com emissão de cheques pré-datados e posterior sustação. O valor da causa foi
fixado em R$ 35.404,67.
3. A sentença julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao
pagamento de R$ 35.404,67, com correção pelo IGP-M e juros de 1% ao mês,
fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 15% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova
testemunhal, seguido de julgamento antecipado do mérito, configurou cerceamento
de defesa e se houve indevida imposição do ônus de provar fato negativo, à luz dos
arts. 369, 370 e 373, II, do CPC; (ii) saber se, reconhecida a relação de consumo,
era obrigatória a inversão do ônus da prova com fundamento no
o, VIII, do
art. 6
CDC; (iii) saber se a solidariedade foi indevidamente reconhecida, em violação do
do CC, para manter a emitente dos cheques no polo passivo; e (iv) saber
art. 265
se há divergência jurisprudencial apta a ensejar conhecimento pela alínea
do
c
III, , da Constituição.
art. 105,
a
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões sobre a necessidade
e utilidade da prova oral, a dinâmica da relação de consumo, a entrega e o
Documento eletrônico VDA55323966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9eb19fad-afaa-4747-87ea-441f19bc2bce

recebimento das mercadorias e a inadimplência demanda revolvimento do acervo
fático-probatório.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de inversão do ônus probatório,
que pressupõe revaloração de hipossuficiência e verossimilhança e reexame da
prova sobre entrega e recebimento.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ em relação à ilegitimidade da emitente dos
cheques, pois afastar a responsabilidade vinculada aos títulos e às circunstâncias da
transação exige reexame de fatos e provas.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de comprovação da similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento:
matéria fático-probatória sobre cerceamento de defesa, inversão do ônus da prova
e ilegitimidade passiva. 2. O dissídio jurisprudencial é insuscetível de
conhecimento sem o cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 369, 370, 373 e 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
1o; CDC,
o, VIII; CC,
RISTJ,
§ 1o.
art. 6
art. 265;
art. 255,
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9eb19fad-afaa-4747-87ea-441f19bc2bce

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093759 - RS(2025/0425059-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NALU BEATRIZ MACHADO
AGRAVANTE
: PATRICIA BEATRIZ MACHADO LEAO
ADVOGADO
: ABRAÃO ISAQUE DA SILVA - RS125297
AGRAVADO
: JOAO BAPTISTA BICA DUARTE
ADVOGADO
: MARCELO DUARTE FERNANDES - RS046583
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE JOIAS COM CHEQUES PRÉ-DATADOS. ÓBICES DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu o recurso especial por óbice da
Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de cerceamento de defesa, ilegitimidade
passiva e ônus da prova.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança por saldo de joias adquiridas,
com emissão de cheques pré-datados e posterior sustação. O valor da causa foi
fixado em R$ 35.404,67.
3. A sentença julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao
pagamento de R$ 35.404,67, com correção pelo IGP-M e juros de 1% ao mês,
fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 15% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova
testemunhal, seguido de julgamento antecipado do mérito, configurou cerceamento
de defesa e se houve indevida imposição do ônus de provar fato negativo, à luz dos
arts. 369, 370 e 373, II, do CPC; (ii) saber se, reconhecida a relação de consumo,
era obrigatória a inversão do ônus da prova com fundamento no
o, VIII, do
art. 6
CDC; (iii) saber se a solidariedade foi indevidamente reconhecida, em violação do
do CC, para manter a emitente dos cheques no polo passivo; e (iv) saber
art. 265
se há divergência jurisprudencial apta a ensejar conhecimento pela alínea
do
c
III, , da Constituição.
art. 105,
a
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões sobre a necessidade
e utilidade da prova oral, a dinâmica da relação de consumo, a entrega e o
recebimento das mercadorias e a inadimplência demanda revolvimento do acervo
Documento eletrônico VDA54158479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:39
Código de Controle do Documento: a79fdb3b-777a-4499-ab51-a014d18b93f8

fático-probatório.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de inversão do ônus probatório,
que pressupõe revaloração de hipossuficiência e verossimilhança e reexame da
prova sobre entrega e recebimento.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ em relação à ilegitimidade da emitente dos
cheques, pois afastar a responsabilidade vinculada aos títulos e às circunstâncias da
transação exige reexame de fatos e provas.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de comprovação da similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento:
matéria fático-probatória sobre cerceamento de defesa, inversão do ônus da prova
e ilegitimidade passiva. 2. O dissídio jurisprudencial é insuscetível de
conhecimento sem o cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 369, 370, 373 e 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
1o; CDC,
o, VIII; CC,
RISTJ,
§ 1o.
art. 6
art. 265;
art. 255,
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NALU BEATRIZ
MACHADO e OUTRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos
óbices referentes à necessidade de reexame de matéria fático-probatória, com
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, em relação às teses de cerceamento de defesa,
ilegitimidade passiva e ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (fls. 320-322).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível, nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 281):

Documento eletrônico VDA54158479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:39
Código de Controle do Documento: a79fdb3b-777a-4499-ab51-a014d18b93f8

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CDC.
AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA DE JOIAS. CHEQUES PRÉ-DATADOS.
LEGITIMIDADE DA CORRÉ. TITULAR DOS CHEQUES EMITIDOS PARA
PAGAMENTO DAS JOIAS ADQUIRIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO. PARTE RÉ QUE FOI INTIMADA PARA JUSTIFICAR
A NECESSIDADE DE OITIVA DA TESTEMUNHA ARROLADA, QUEDANDO-
SE SILENTE. APLICAÇÃO DO DIPLOMA COSUMERISTA QUE NÃO EXIME
A PARTE RÉ DE FAZER PROVA MÍNIMA DE FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
II, DO
ART. 373,
CPC. ENTREGA DE JOIAS. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL QUE NÃO EXIME
A PARTE DE PAGAMENTO, UMA VEZ QUE DECLAROU TER RECEBIDO
AS MERCADORIAS. RELAÇÃO NEGOCIAL INCONTROVERSA. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 289-294).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 369, 370 e 373, II, do Código de Processo Civil, porque o
indeferimento da prova testemunhal, sem justificativa idônea e seguido de
julgamento antecipado do mérito, configurou cerceamento de defesa ao impedir a
comprovação de fatos controvertidos (devolução das mercadorias e ausência de
documentação fiscal), e porque, reconhecida a relação de consumo, lhes foi
indevidamente imposto o ônus de produzir “prova impossível” sobre a não entrega
de notas fiscais, quando competia ao fornecedor demonstrar o cumprimento de
seus deveres legais (fls. 299-301).
b) 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto presentes
hipossuficiência e verossimilhança, seria obrigatória a inversão do ônus da prova,
que foi recusada apesar do reconhecimento da relação de consumo;
Documento eletrônico VDA54158479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:39
Código de Controle do Documento: a79fdb3b-777a-4499-ab51-a014d18b93f8

c) 265 do Código Civil, visto que a solidariedade não se presume e a
responsabilidade de PATRICIA BEATRIZ MACHADO LEAO não poderia ser
mantida apenas por ter emitido cheques, sem participação no negócio ou benefício
próprio.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a inversão do ônus da
prova não seria aplicável e ao manter a responsabilidade solidária da emitente dos
cheques, divergiu do entendimento firmado em julgados do TJSP e do STJ, cuja
ementa foi colacionada (fls. 302-305).
Requer o provimento do recurso para que se anule o indeferimento da
prova oral, se exclua PATRICIA BEATRIZ MACHADO LEAO do polo passivo
por ilegitimidade, se reconheça a inversão do ônus da prova nos termos do CDC;
requer ainda, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para reabertura da
instrução com redistribuição do ônus probatório (fl. 306).
Contrarrazões às fls. 310-319.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou a condenação das rés ao pagamento do saldo de joias adquiridas e não
adimplidas, com emissão de cheques pré-datados e posterior sustação. O valor da
causa foi fixado em R$ 35.404,67 (fl. 17).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
condenar as demandadas, solidariamente, a pagar R$ 35.404,67, corrigidos pelo
IGP-M e com juros de 1% ao mês, e fixou honorários em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 248-249).
A Corte de origem, em apelação cível, manteve integralmente a sentença
e majorou os honorários para 15% sobre o valor da condenação (fl. 281).
Documento eletrônico VDA54158479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:39
Código de Controle do Documento: a79fdb3b-777a-4499-ab51-a014d18b93f8

I - Arts. 369, 370 e 373, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova testemunhal e violação ao regime do ônus da prova,
porque o acórdão teria recusado a inversão prevista no CDC e imposto às rés prova
“impossível” sobre a ausência de notas fiscais (fls. 299-301).
O acórdão recorrido concluiu que as rés foram intimadas a justificar a
pertinência da prova oral e permaneceram silentes; reconheceu a incidência do
CDC, mas assentou que isso não exime a parte ré de apresentar prova mínima de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e que a ausência de
nota fiscal não afasta o dever de pagar diante da declaração de recebimento das
mercadorias e da relação negocial incontroversa (fls. 278 e 280-281).
Rever tal entendimento demanda reexame do acervo fático-probatório
dos autos sobre a necessidade e utilidade da prova indeferida, a dinâmica da
relação de consumo, a entrega das mercadorias, a declaração de recebimento e a
inadimplência, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
II - 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
A recorrente afirma que, presentes hipossuficiência e verossimilhança, o
Tribunal deveria ter invertido o ônus da prova, já que o fornecedor deveria
demonstrar a regularidade da contratação e a entrega de documentação fiscal (fls.
299-301).
O acórdão recorrido reconheceu a relação de consumo, mas destacou
que, mesmo sob o CDC, incumbia às rés a comprovação mínima de suas
alegações; registrou que houve negociação de joias, recebimento das mercadorias e
sustação de cheques por dificuldades financeiras, e que a falta de nota fiscal não
exonera o pagamento (fls. 278 e 280-281).
A inversão pretendida, com deslocamento completo do ônus para o
fornecedor, supõe revaloração do quadro fático quanto à hipossuficiência e
Documento eletrônico VDA54158479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:39
Código de Controle do Documento: a79fdb3b-777a-4499-ab51-a014d18b93f8

verossimilhança na espécie, além da prova da entrega e do recebimento das
mercadorias; tal revisão esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
III - 265 do Código Civil
A parte alega que a solidariedade não se presume e que PATRICIA
BEATRIZ MACHADO LEAO não participou do negócio jurídico, sendo indevida
sua manutenção no polo passivo (fls. 301-302).
O acórdão recorrido afirmou a legitimidade de PATRICIA por ser a
titular dos cheques que lastreiam a inicial, entendendo que a emissão vinculada ao
negócio atrai sua responsabilidade na cobrança (fls. 278-279 e 281).
Modificar tal conclusão, afastando a legitimidade da emitente com base
nas circunstâncias da transação e nos títulos de crédito, demanda revolvimento do
acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio, colacionando ementas do TJSP e do STJ sobre
inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa (fls. 302-305).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não
basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos
autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o
repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte
recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está prejudicada
a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo
analítico.
V - Conclusão
Documento eletrônico VDA54158479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:39
Código de Controle do Documento: a79fdb3b-777a-4499-ab51-a014d18b93f8

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54158479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:39
Código de Controle do Documento: a79fdb3b-777a-4499-ab51-a014d18b93f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.093.759 / RS
Número Registro: 2025/0425059-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029488720138210008
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NALU BEATRIZ MACHADO
AGRAVANTE : PATRICIA BEATRIZ MACHADO LEAO
ADVOGADO : ABRAÃO ISAQUE DA SILVA - RS125297
AGRAVADO
: JOAO BAPTISTA BICA DUARTE
ADVOGADO : MARCELO DUARTE FERNANDES - RS046583
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:48
Código de Controle do Documento: 44724eb5-d46e-46ab-9841-ff16fe037ef3